Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738026-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: JOSE NERE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n. 0732853-22.2018.8.07.0001, proposta por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de JOSE NERE PEREIRA DE ARAÚJO, pela qual indeferido o pedido de sucessão processual: “Indefiro o pedido de sucessão processual ao ID 105045121. Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, nem sequer apresenta o número da operação, de forma a vincular o título de ID 24843564 à cessão de ID 105045123. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para promover o andamento ao feito, requerendo na ocasião o que entender de direito, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Após,a preclusão desta decisão, descadastre-se da autuação do processo, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, bem como seu advogado” (Decisão – ID 107538152, autos originários). Nas razões recursais (ID 31047978), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI alega “que uma vez comprovada a cessao do credito, a substituicao do polo devera ser a regra, visto que conforme supramencionado, uma vez que ocorreu a cessao, nao ha razoes para a admissao da cessionaria apenas como assistente, pois o assistente litisconsorcial, quando admitido na acao nao passa a ser parte, e, conforme documentalmente comprovado a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI tem legitimidade para figurar o polo ativo da acao” (Agravo de Instrumento”. Acrescenta que “ha clara comprovacao especifica da cessao do credito buscado nestes autos, conforme numero do contrato firmado, o qual consta expressamente no pedido inicial e na ja citada certidao de registro do contrato de cessao. [ ] A certidao juntada constitui, portanto, documento valido e eficaz para a comprovacao do negocio juridico realizado entre a parte Cedente e a Parte Cessionaria, nos mesmos moldes do postulado em exordial” (ID 31047978). Quanto à concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduz: “No presente caso, a probabilidade de provimento do recurso e latente, pois a certidao anexada aos autos comprova, sem qualquer margem a duvidas, o registro em cartorio do contrato particular de cessao e aquisicao de direitos de credito e outras avencas, em que figura como cedente a parte autora Aymore Credito Financiamento e Investimento S.A, referente ao contrato objeto da acao principal, conforme restara comprovado. Caso nao seja concedido o Efeito Suspensivo, o Agravante podera sofrer danos graves de dificil reparacao, vez que a Acao ira seguir seu curso sendo intimada a Autora para que de prosseguimento no feito, contudo o Cessionario, ora Agravante, nao tera legitimidade para tanto, podendo causar na extincao por abandono da causa, o que ocasionara em serios prejuizos” (ID 31047978). Ao final, pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, revogando-se a r. decisao prolatada pelo MM. Juiz a quo, determinando-se a substituicao processual em razao da comprovacao da cessao do credito sub judice” (ID 31047978). Preparo regular (ID 31300132 e 31300134). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em processo de execução de título extrajudicial); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão do juízo a quo pela qual indeferido o pedido de sucessão no polo ativo da execução (ID 102654807, autos originários). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Trata-se de execução de contrato de financiamento celebrado entre AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (exequente) e JOSE NERE PEREIRA DE ARAÚJO (executado), operação n. 354551248, no valor de R$21.018,56 (vinte e um mil dezoito reais cinquenta e seis centavos) – Contrato de ID 24843564, autos originários. No curso do feito, a agravante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI peticionou nos autos, comunicando ser cessionária do crédito da exequente AYMORE, requerendo a sucessão no polo ativo da demanda (ID 105045121, autos originários). Juntou certidão cartorária de arquivamento de “Instrumento particular de contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças” em livro do 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo (ID 31047984). Segundo o artigo 778, §1o, III do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, sucedendo o exequente originário, “quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. §1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. §2o A sucessão prevista no §1o independe de consentimento do executado. Contudo, é indispensável que o cessionário demonstre, por meio de instrumento próprio, a cessão do crédito que constitui o objeto da execução. Na hipótese, como bem observado pelo juízo de origem, “Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, nem sequer apresenta o número da operação, de forma a vincular o título de ID 24843564 à cessão de ID 105045123” (Decisão agravada - ID 107538152, autos originários). Consta da certidão cartorária apresentada “que todos os direitos e obrigações com relação aos Créditos relacionados no anexo I a este instrumento foram cedidos pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO, em 18 de novembro de 2020, por meio da celebração do contrato supra citado, registrado sobo no 2.035.482 em 17 de dezembro de 2020, [ ] o anexo 1.1(b) supra mencionado contém, entre outros, o seguinte crédito FINANCIADO: JOSE NERE PEREIRA DE ARUJO CPF No 014.446.285-00, N. OPERAÇÃO/CONTRATO 20027049057, VALOR R$19.926,00. [ ]” (ID 31047984 – grifos meus). Embora a certidão trate de cessão de crédito realizada pela exequente AYMORÉ em favor da agravante, oriundo de financiamento contratado pelo executado JOSE NERE PEREIRA DE ARUJO, o documento faz referência a contrato diverso (n. 2002704905) daquele que lastreia a presente execução (operação n. 354551248). E o referido valor também não coincide com a última planilha atualizada do débito, de R$25.050,46, juntada pela exequente antes da cessão de crédito em questão, no dia 16/03/2020 (ID 59361734, autos originários). Ressalta-se, ainda, que não há nos autos o instrumento de cessão de crédito e seus anexos, dos quais o agravante tem acesso, o que impede confirmar se o contrato de financiamento indicado na certidão cartorária é realmente objeto desta execução. Além disso, veja-se que o juízo de origem, antes de indeferir o pedido de sucessão processual, concedeu ao agravante o prazo de 15 (quinze dias) para trazer aos autos documentos suficientes à comprovação da alegada cessão de crédito (Decisão – ID 105050844, autos originários). Ou seja, a agravante poderia simplesmente ter complementado a documentação apresentada para surpir a lacuna que impede a sucessão pretendida; no entanto, limitou-se a sustentar em petição que a certidão cartorária trata do mesmo contrato de financiamento objeto dos autos (ID 107338564). Não comprovado o vínculo entre o contrato de cessão creditícia e o crédito discutido na origem, inviável a sucessão processual da exequente AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pela sociedade cessionária. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução” (Acórdão 1334019, 07026914220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com o artigo 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, o cessionário pode dar continuidade à execução, ou seja, pode suceder o exequente originário, ‘quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos’. II. Para que seja admitida a sucessão processual, é indispensável que o cessionário comprove documentalmente a cessão do crédito que constitui o objeto da execução. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1310722, 07278895220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. PRESCINDÍVEL. ART. 778, §2o/CPC. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO IMÓVEL. REQUISITO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na lide em fase de cumprimento de sentença dispensa-se o consentimento da parte contrária para habilitação de cessionário, nos termos do art. 778, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, mostra-se imprescindível a efetiva demonstração de cessão de crédito para a caracterização da legitimidade superveniente. Precedentes. 2. Havendo necessidade de dilação probatória para comprovação da cessão do imóvel, incabível o reconhecimento da legitimidade extraordinária nesta instância recursal. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1303870, 07266446920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora